Tribunal: TJSP
Processo: 1002831-55.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário – empréstimo para capital de giro. 1. Título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nele indicada (Lei no 10.931/2004 e Súmula 14 do TJSP). 2. Inexistência de qualquer indício de que a cédula tenha sido emitida para consolidar operações anteriores. 3. Planilha de débito apresentada que é

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário – empréstimo para capital de giro. 1. Título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nele indicada (Lei no 10.931/2004 e Súmula 14 do TJSP). 2. Inexistência de qualquer indício de que a cédula tenha sido emitida para consolidar operações anteriores. 3. Planilha de débito apresentada que é documento hábil e coerente para a demonstração da evolução da dívida, sem quaisquer irregularidades. Embargos rejeitados. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002831-55.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante OTICA E
RELOJOARIA SKORPIONS LTDA ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1002831-55.2020.8.26.0405 - Osasco - F - Voto no 45.881
Voto no 45.881
Apelação Cível no 1002831-55.2020.8.26.0405
Comarca: Osasco 3a Vara Cível
Apelante(s): Ótica e Relojoaria Skorpions Ltda. ME
Apelado(s): Banco Bradesco S.A.
Juiz(a) de 1a inst.: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário
empréstimo para
capital de giro. 1. Título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível pela soma nele indicada (Lei no 10.931/2004 e Súmula 14 do
TJSP). 2. Inexistência de qualquer indício de que a cédula tenha sido emitida para
consolidar operações anteriores. 3. Planilha de débito apresentada que é
documento hábil e coerente para a demonstração da evolução da dívida, sem
quaisquer irregularidades. Embargos rejeitados. Recurso não provido, com
majoração da verba honorária.
Trata-se de embargos à execução de cédula de crédito bancário no valor
original de R$ 104.419,15, rejeitados pela r. sentença de fls. 67/68, de relatório adotado,
que condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apela a embargante (fls. 70/76), basicamente sustentando que a cédula de
crédito exequenda não se reveste de exequibilidade porque a planilha de cálculo que a
acompanhou não foi elaborada nos termos previstos no art. 28, § 2o, I, da Lei no
10.931/2004, pois reflete valor maior que o realmente devido. Isso porque a cédula teria
sido emitida para regularizar operações anteriores, que foram consolidadas, mas sem
demonstração da sua evolução, o que terminou por esconder cobranças indevidas,
retirando a liquidez da cédula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1002831-55.2020.8.26.0405 - Osasco - F - Voto no 45.881
Recurso preparado (fls. 77/78) e respondido pelo banco credor (fls.
81/84), que pugnou pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
A execução vem fundada na cédula de crédito bancário no 012.201.251,
no valor total de R$ 104.419,05, emitida no dia 05.07.2019, pela empresa Ótica e
Relojoaria Skorpions Ltda. ME, figurando como avalista a Sra. Célia Etsuco Kobayashi
Omosako (fls. 26/32).
Sustenta a embargante que a cédula teria sido emitida com o intuito de
regularizar operações anteriores, mas como não foi apresentada nenhuma planilha da
evolução de tais dívidas, a cédula exequenda não pode ser considerada título executivo,
por faltar-lhe os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.
Todavia, o que se observa da simples leitura das condições da cédula
exequenda é que, na verdade, foi liberado um crédito na conta corrente da emitente no
valor de R$ 100.000,00, a ser restituído por meio do desconto de 36 parcelas de R$
4.606,06, não encontrando nenhum respaldo nos autos a alegação de que a cédula
representaria a consolidação de operações anteriores e de que a execução veio
desacompanhada do detalhamento da evolução de tais débitos.
E tratando-se de cédula emitida para pagamento por meio de parcelas
fixas, não havia necessidade da juntada de extratos, indispensáveis apenas para os casos
de abertura de crédito rotativo, como cheque especial, hipótese totalmente diversa do
caso em tela.
Dispõe o artigo 28, da Lei no 10.931/2004, que “A Cédula de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1002831-55.2020.8.26.0405 - Osasco - F - Voto no 45.881
Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” (art. 28 -
destaquei).
Ademais, já é matéria sumulada nesta Corte que: “A cédula de crédito
bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial” (Súmula no 14).
Ao contrário do alegado pela embargante, a execução veio devidamente
instruída com o demonstrativo do débito (fls. 33), que aponta claramente as parcelas
inadimplidas e os encargos incidentes, sem nenhuma complexidade, permitindo perfeita
conferência e eventual impugnação.
Referido demonstrativo, aliás, indica que sobre o valor das parcelas
vencidas em 05.09.2019; 07.10.2019; 05.11.2019 e 05.12.2019; bem como no saldo
devedor de R$ 95.301,29 foi aplicada apenas atualização monetária (INPC Índice
Nacional de Preços ao Consumidor), juros moratórios de 12% ao ano, a partir do
vencimento, além da multa de 2%, conforme previsto na cédula (cláusula 5 fls. 30).
Pela simples observação da planilha de cálculo do credor é possível
afirmar que as abusividades narradas nos embargos à execução não ocorrem, a não ser
no imaginário da executada, que passou a inadimplir já a partir da segunda prestação,
vencida em setembro de 2019, seguida das parcelas de outubro a dezembro. O saldo
devedor das parcelas vincendas a partir de então (35 parcelas de R$ 4.606,06), ficou
consolidado em R$ 115.219,23.
Enfim, com o insucesso do recurso e tendo sido fixados em primeira
instância os honorários em 10% sobre o valor da causa, majoro tal fixação para 12%,
nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1002831-55.2020.8.26.0405 - Osasco - F - Voto no 45.881
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator